Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710805-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: SONIA VALERIA FREJAT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FRANCISCO CARLOS CAROBA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho (id. 87338223)[1], que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708164-59.2019.8.07.0006, movida em face de SÔNIA VALÉRIA FREJAT, indeferiu pedido de penhora de verba salarial da parte devedora. Descontente, o exequente interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 24842011), argumenta que a penhora parcial dos proventos da parte executada seria legítima quando destinada ao pagamento de verba honorária, com natureza alimentar. Entende que a exceção prevista no artigo 833, inciso IV, § 2o, do Código de Processo Civil abrangeria quaisquer débitos de natureza alimentar, estando incluídos, segundo o seu entendimento, os honorários advocatícios. Sublinha que a penhora de salário seria possível quando não houvesse prejuízo para a subsistência digna da parte executada, esclarecendo que, no caso concreto, a remuneração da devedora alcançaria a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Assevera que as razões aviadas no recurso seriam relevantes o suficiente para justificarem a atribuição de efeito suspensivo, destacando que a advertência de arquivamento do feito, caso não indicados novos bens à penhora, desencadearia a prescrição intercorrente, caracterizando o perigo de dano. Colaciona julgados e requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinada a constrição do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada/agravada. Preparo (id. 24842015 e id. 24842019). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. No caso dos autos, pretende a parte recorrente obter a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora salarial da parte executada/agravada. Em uma análise sumária, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão da medida, pois, da análise dos autos, não se extrai da fundamentação apresentada a verossimilhança das alegações necessárias e imprescindíveis para tal desiderato, diante da argumentação de impenhorabilidade dos vencimentos, salários, remunerações, proventos, entre outros, estabelecida no art. 833, inciso IV, do CPC e da mitigação na hipótese do § 2o do artigo supracitado (prestação de alimentos). Com efeito, embora seja possível a penhora de valores desta natureza de forma excepcional, a hipótese dos autos não se coaduna com as exceções legais que permitem ao magistrado essa atuação, já que a obrigação exequenda, embora tenha natureza alimentar, não se trata de prestação alimentícia. E, nesse sentido, a despeito das considerações tecidas no recurso, o Código de Processo Civil não permite constrições dessa natureza, considerando que a única ressalva à impenhorabilidade salarial diz respeito, exatamente, ao pagamento de prestação alimentícia, consoante exata dicção do disposto no art. 833, § 2°, o que deve ser interpretado de maneira restritiva. De fato, diversamente do consignado no recurso, e a despeito de alguns julgados nesse sentido, a jurisprudência desta Corte não comunga com o entendimento a que alude a parte recorrente, consoante corroboram os seguintes excertos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como a do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre remuneração ou proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de prestação alimentícia ou quando superiores a cinquenta salários mínimos. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1250193, 07070948820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. Desse modo, incabível o bloqueio judicial de verbas que ostentam natureza salarial, mesmo que limitado ao percentual de 30% (trinta por cento), para pagamento de dívida civil, ante a regra legal que assegura a sua impenhorabilidade absoluta. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1250093, 07019633520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PRETENSÃO DE PENHORA SOBRE SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE - EXCEÇÃO PREVISTA NA NOVA LEI PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. 01. "O inciso IV do art. 833 do CPC/2015 corresponde ao inc. IV do art. 649 do CPC/1973, com mínima alteração de texto para corrigir a redação, sem modificação da norma. Prossegue impenhorável, em regra, a remuneração do executado, sendo meramente exemplificativo (numerus apertus) o rol das verbas mencionadas no dispositivo (vencimentos, subsídios, soldos, salários etc.). Qualquer verba que serve ao sustento do executado desfruta de natureza alimentar, sendo, assim, impenhorável como regra geral". (Ed. Revista dos Tribunais, 2a Ed., p. 2013) 02. Somente é possível aplicar a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC quando demonstrados os pressupostos para tal. 03. Recurso provido.Unânime. (Acórdão 1239917, 07023452820208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Deste modo, restando ausente a verossimilhança das alegações recursais quanto a tese defendida pela parte recorrente, impossibilitada está a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora